Tribunal: STF
Processo: Rcl 94569
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada por D. S. A. T. contra atos praticados pelo Juiz Federal da 4ª Vara Federal de Porto Alegre, nos autos da Ação Popular nº 5037253-56.2022.4.04.7100.

Alega o reclamante que “A ação popular está sendo utilizada como via transversa para contornar as garantias do foro por prerrogativa de função, permitindo que autoridade sem a devida competência determine atos de investigação materialmente penais (quebra de sigilo bancário – art. 1º, § 4º, inc. VI, da LC n. 105/2001), tenha acesso a dados sigilosos e profira juízos de valor sobre condutas que estão sob supervisão desse Pretório Excelso.”

Relata que “Se o fato controvertido na ação popular tem indiscutível repercussão criminal ao Reclamante, o Juízo Reclamado, ao determinar a produção da prova e ao valorar essa prova, ainda que sigilosa, realizará inevitavelmente uma ‘investigação reflexa’ sobre a conduta penal de autoridade com foro por prerrogativa de função e violará o princípio do juiz natural.”

Argumenta que “A continuidade da ação popular e dos atos de instrução em curso, com caráter de investigação materialmente penal, violam a titularidade da ação penal do Procurador-Geral da República e a autoridade das decisões proferidas na Petição n. 10.379 STF, a justificar o ajuizamento desta Reclamação.”

Afirma que “além da quebra de sigilo bancário das ex-servidoras comissionadas – medida invasiva de direitos fundamentais e determinada sem qualquer fundamentação –, há a determinação do Juízo Reclamado para que as partes indiquem outras provas a serem produzidas.”

Por essas razões, requer “a suspensão da tramitação da ação popular, até o julgamento de mérito da presente Reclamação.”

É o relatório. Decido. 

Da análise dos autos, verifico que o Juízo reclamado determinou a expedição de ofícios requisitórios de documentos sigilosos aos seguintes órgãos: à Procuradoria-Geral da República, para obtenção de procedimentos investigatórios; a este Supremo Tribunal Federal, para acesso ao acordo de não persecução penal (ANPP); ao Senado Federal, para fornecimento de cópias de relatórios da Polícia Legislativa; e à Caixa Econômica Federal, para apresentação de extratos bancários (eDoc. 12-13).

A expedição de ofícios requisitórios de documentos sigilosos, inclusive com determinação de quebra de sigilo bancário (art. 1º, § 4º, VI, da LC nº 105/2001), no bojo de ação popular, em relação a fatos que têm possível repercussão criminal e que envolve autoridade com foro por prerrogativa de função perante este Supremo Tribunal Federal, pode configurar investigação paralela em descompasso com a competência originária desta Corte (art. 102, I, "b, da CF) e com a titularidade da ação penal pública conferida ao Procurador-Geral da República (art. 129, I, c/c o art. 102, I, "b", da CF).

Com efeito, a iminente produção de prova mediante acesso a dados protegidos por sigilo constitucional, caso reconhecida como realizada por juízo incompetente, poderá importar violação de direitos fundamentais e possível usurpação de competência desta Corte, hipótese que enseja o cabimento da reclamação constitucional, nos termos do art. 988, I, do Código de Processo Civil. Disso decorreria a consequente declaração de nulidade dos atos instrutórios praticados. Destaco, ainda, o risco de decisões contraditórias, acarretando insegurança jurídica, além da necessidade de analisar a incidência das hipóteses legais em que a jurisdição criminal vincula o que se passa na esfera cível.

Assim, até deliberação em contrário desta Corte, deverá a Ação Popular nº 5037253-56.2022.4.04.7100 permanecer suspensa, nos termos do artigo 77, inciso VI, do CPC, evitando-se a declaração de nulidades e demais sanções legais. 

Oficie-se, com urgência, ao Juiz Federal da 4ª Vara Federal de Porto Alegre para cumprimento imediato desta decisão.

Requisito informações ao Juiz Federal da 4ª Vara Federal de Porto Alegre a serem prestadas, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 989, I, do CPC.

Após o recebimento das informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para parecer, nos termos do art. 991 do CPC.

Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente